Tribunal: TJES
Processo: 0002801-21.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002801-21.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERCILIO SILVA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. ARMA DE FOGO À DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade e multa em regime inicial fechado.

2.
Consta dos autos que, no contexto da denominada “Operação Barão”, foram cumpridos mandados judiciais que resultaram na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições, valores em espécie e documentos, demonstrando a atuação organizada e reiterada do apelante no esquema criminoso de tráfico de drogas na região da Grande Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
cinco questões
em discussão:

(i) analisar a alegada nulidade das provas extraídas do aplicativo WhatsApp por violação à cadeia de custódia;

(ii) verificar a configuração do crime de associação para o tráfico, especialmente quanto aos requisitos da estabilidade e permanência;

(iii) examinar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06;

(iv) reavaliar a dosimetria da pena fixada; e

(v) aferir a legalidade do perdimento do veículo utilizado na prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente
, afasta-se a nulidade das provas extraídas do aplicativo de mensagens, pois a condenação não se amparou exclusivamente nelas, mas em robusto conjunto probatório autônomo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, adulteração ou quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

5.
No mérito
, restou devidamente comprovada a associação estável e permanente para o tráfico, evidenciada pelo monitoramento policial prévio, pela divisão de tarefas, pela habitualidade das condutas e pela confissão parcial do apelante, que admitiu guardar e entregar drogas mediante vantagem econômica.

6.
Mantém-se a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pois a arma de fogo apreendida encontrava-se à disposição da atividade criminosa, sendo irrelevante o fato de possuir registro formal, porquanto o bem jurídico tutelado é o incremento do risco à coletividade.

7.
Quanto à dosimetria, reconhece-se a inadequação da valoração negativa de vetores lastreados em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, impondo-se o redimensionamento das penas-base, mantida, contudo, a exasperação decorrente da culpabilidade acentuada, notadamente pela condição de policial militar da reserva.

8.
Mostra-se legítimo o perdimento do veículo utilizado reiteradamente para o transporte e ocultação de entorpecentes, inclusive com fundo falso preparado, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido
, exclusivamente para redimensionar as penas, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade das provas digitais exige demonstração concreta de prejuízo, não se reconhecendo quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo.

2. Configura-se o crime de associação para o tráfico quando evidenciada a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas entre os agentes.

3. Incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 quando a arma de fogo está à disposição da atividade criminosa, ainda que registrada.

4. É legítimo o perdimento de veículo comprovadamente utilizado como instrumento do tráfico de drogas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002801-21.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERCILIO SILVA DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, DARIO BELLINAZZI JUNIOR - ES41089

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERCÍLIO SILVA DA ROCHA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari (id 14516895), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial fechado

e
2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais (id 14965491), a defesa sustenta, em síntese:
(i)

nulidade das provas
extraídas do aplicativo WhatsApp, por violação à cadeia de custódia;
(ii)

absolvição
quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de estabilidade e permanência;
(iii)

revisão da dosimetria
;
(iv)
a
exclusão da causa de aumento
do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; e
(v)

inaplicação
da medida de perdimento do veículo apreendido.

Sobre os fatos
, consta na denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, equipes da DENARC e da Força Nacional deram cumprimento simultâneo a ordens judiciais, expedidas nos autos da
“Operação Barão”
(proc. nº 0005321-56.2020.8.08.0021), voltada à apuração do tráfico de drogas na região da Grande Vitória.

Narram os autos que, na fase preliminar de investigação, foi realizado monitoramento da residência de
Alexandre Miranda Olmo
, ocasião em que os policiais observaram que ele recebia dinheiro de terceiros e, logo em seguida, um veículo Chevrolet Cobalt, placas ODF-9236, registrado em nome do ora apelante, aproximava-se e entregava sacolas contendo tabletes de maconha aos mesmos indivíduos.

O referido veículo foi acompanhado em diversas oportunidades, constatando-se a repetição frequente do trajeto entre os bairros Ponta da Fruta e Riviera da Barra, ambos em Vila Velha/ES.

Em razão disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão, resultando, em síntese, nas seguintes apreensões:

a)
Residência de Alexandre (Village do Sol, Guarapari)
– vestígios de drogas no veículo Citroën C3, balanças de precisão, arma de fogo Taurus calibre .380 com munições, aparelhos celulares, notebook e documentos;

b)
Apartamento de Alexandre (Boa Vista, Vila Velha)
– três balanças de precisão, arma de fogo, munições e documentos diversos;

c)
Distribuidora de Bebidas Barão (Cariacica)
– após “ação controlada”, apreenderam-se cerca de R$ 77.126,00 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais) em espécie, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico, documentos de transações imobiliárias e outros bens;

d)
Residência do apelante (Ponta da Fruta)
–
236 (duzentos e trinta e seis) tabletes de maconha
acondicionados na carroceria de veículo
Fiat Strada
, duas balanças de precisão, uma maleta da marca Taurus contendo
37 munições calibre 9mm
e dois carregadores;

e)
Residência de
Samara Jesus Silva – enteada de Ercílio
(Riviera da Barra)
– R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) em espécie, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, cartas com orientações oriundas de presídio, celulares e comprovantes de depósito.

Simultaneamente, outra equipe acompanhava o réu
ERCÍLIO
, que foi abordado na região da
Barra do Jucu
, em Vila Velha, conduzindo o
veículo Cobal
t
, oportunidade em que se apreenderam uma pistola
Taurus G2C, calibre 9mm
, com carregador e
12 munições intactas
, a quantia de
R$ 1.046,00
(mil e quarenta e seis reais) em espécie e dois aparelhos celulares.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar suscitada.

Sustenta a defesa que as provas oriundas do aplicativo WhatsApp seriam nulas, por suposta inobservância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Isso porque a condenação não se fundou exclusivamente nas mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, mas em robusto conjunto probatório autônomo, composto por monitoramento policial, cumprimento de mandados judiciais, apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo, depoimentos coerentes dos agentes públicos e confissão parcial do próprio apelante.

As mensagens atuaram como elemento de corroboração, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, adulteração ou manipulação do conteúdo, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não teriam sido demonstrados os requisitos da
estabilidade
e da
permanência
, indispensáveis à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

No entanto, o conjunto probatório consubstanciado pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado de Ocorrência, Autos de Apreensão, Autos de Constatação da Natureza das Drogas, Laudo Toxicológico Definitivo, bem como no Relatório Final da Autoridade Policial (todos id 14516761), aliado à prova oral, em especial o depoimento harmônico dos policiais civis
Roney de Almeida Gonçalves
e
Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha,
revelam, com segurança, que o apelante integrava estrutura criminosa organizada, atuando de forma coordenada com Alexandre Miranda Olmo e Samara Jesus Silva.

Com efeito, o monitoramento policial prévio demonstrou que o apelante repetia o mesmo itinerário, realizando entregas sucessivas de drogas a usuários que previamente mantinham contato com o corréu Alexandre, circunstância que evidencia habitualidade, divisão de tarefas e liame subjetivo duradouro entre os envolvidos.

A esse cenário probatório soma-se a confissão parcial do próprio réu, que, tanto em sede policial quanto em juízo, admitiu que recebia vantagem econômica para guardar a droga pertencente a Alexandre Miranda Olmo e realizar a entrega dos entorpecentes a terceiros, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

Quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
registro que é assente na jurisprudência que a incidência da majorante em questão não exige o emprego ostensivo da arma, sendo suficiente que o armamento esteja à disposição da atividade criminosa, funcionando como instrumento de proteção, intimidação difusa ou garantia da mercancia ilícita.

Na hipótese, a arma foi apreendida no exato contexto da traficância, quando o apelante conduzia o veículo Cobalt utilizado reiteradamente para o transporte de droga e, ao mesmo tempo, mantinha grandes quantidades de entorpecentes em sua residência, junto com munições e carregadores, o que demonstra a vinculação funcional do armamento ao esquema criminoso.

Ademais, o fato de a arma estar formalmente registrada — por ser o apelante policial militar da reserva — não afasta a incidência da majorante, pois o que se tutela, no art. 40, IV, é o aumento do risco inerente ao tráfico praticado sob a proteção de armamento, pouco importando, para esse fim específico, a regularidade formal do registro.

Indo adiante
, pugna a defesa pela
revisão da dosimetria da pena
, com a redução das penas-base e a adoção de critério aritmético mais favorável.

Examinando detidamente a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de origem, ao proceder à fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), valorou negativamente os vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, fixando a reprimenda acima do mínimo legal.

No que se refere ao vetor
culpabilidade
, entendo que a valoração negativa deve ser preservada, não apenas em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, sobretudo, em razão da
condição pessoal do apelante
, policial militar da reserva, circunstância que eleva, de forma significativa, o grau de censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condição de policial justifica maior censurabilidade do comportamento, pois daquele que detém a incumbência institucional de
proteger a ordem jurídica e combater a criminalidade
espera-se postura diametralmente oposta à prática delitiva. Cito precedente: STJ, AREsp n. 2.675.689/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 13/5/2025
, DJEN de 21/5/2025.

Todavia, observa-se que a fundamentação utilizada para negativar os vetores
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
mostrou-se genérica, lastreada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, tais como a busca por lucro fácil e os efeitos deletérios do tráfico na sociedade, circunstâncias que não extrapolam o desvalor já previsto abstratamente pelo legislador.

Dessa forma, afastados os vetores indevidamente negativados e remanescendo apenas o vetor da
culpabilidade
, impõe-se o redimensionamento da pena-base, o que se faz com a mesma fração aplicada pelo Juízo de origem, por se mostrar adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Assim, na
primeira fase
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausente causas de diminuição de pena. Entretanto,

mantenho a incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos já fundamentados, torno a pena definitiva em
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

No tocante ao delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que a sentença valorou negativamente os vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Após reexame da matéria, entendo que
apenas o vetor da culpabilidade deve ser mantido.

O volume de entorpecentes apreendidos revela que a associação criminosa era estruturada e voltada à mercancia em
larga escala
, evidenciando a intensidade do vínculo associativo e a
relevância funcional do
recorrente
no grupo
, sobretudo porque toda a droga encontrava-se sob sua guarda e proteção, circunstância que reforça o elevado grau de censurabilidade de sua conduta.

Por outro lado, os vetores
motivos, circunstâncias e consequências do crime
também foram negativados com base em elementos genéricos, igualmente inerentes ao tipo penal, inexistindo dados específicos que indiquem especial reprovabilidade da conduta ou consequências excepcionais a autorizar o aumento da pena. Dessa forma, impõe-se a exclusão desses fundamentos utilizados para o aumento da pena-base, mantendo-se apenas a
culpabilidade
como circunstância judicial desfavorável.

Diante das considerações expendidas, na
primeira fase
fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos e 9 (nove) meses e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausente causas de diminuição de pena. Entretanto,

incide a
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos já fundamentados, razão pela qual torno a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, e o pagamento de

875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as reprimendas, resultando na pena total de
10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de
1.483 (mil quatrocentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Mantido o regime inicial
fechado
(art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Por fim, não merece acolhida o pedido de
afastamento do perdimento do veículo Chevrolet Cobalt
, utilizado pelo apelante.

Isso porque, restou amplamente demonstrado que o referido automóvel foi
reiteradamente empregado como instrumento da atividade criminosa
, servindo ao transporte e à entrega dos entorpecentes, circunstância que atrai a incidência do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, a presença de um fundo falso tecnicamente preparado no painel do veículo para a ocultação de drogas dissipa qualquer dúvida sobre a sua destinação precípua para o crime, justificando o confisco em favor da União conforme os ditames constitucionais e legais.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena nos termos acima delineados,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.